Tribunal: TJBA
Processo: 8058085-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058085-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, MARCO ANTONIO FERNANDES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INAPLICÁVEL PARA ALTERAR RITO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil destinado à apuração do saldo devedor remanescente de crédito fiscal parcialmente adimplido mediante dação em pagamento. A decisão agravada fundamentou-se na incompatibilidade da dilação probatória com o rito da execução fiscal, indicando os embargos à execução como via processual adequada para a produção de prova complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a produção de prova pericial contábil no curso da execução fiscal para apuração do saldo devedor do crédito tributário ou se tal dilação probatória deve ocorrer exclusivamente na via dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal possui rito célere e é instruída por Certidão de Dívida Ativa que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida em via processual adequada.

A controvérsia relativa à correta quantificação do saldo devedor, envolvendo lançamentos contábeis e cálculos específicos, demanda análise probatória complexa incompatível com o procedimento executivo fiscal.

Os embargos à execução constituem a via processual idônea para a dilação probatória ampla, permitindo a produção de prova pericial destinada à verificação do valor do débito.

O acordo entre as partes para realização de perícia, invocado como negócio jurídico processual, não autoriza a prática de ato incompatível com o rito especial da execução fiscal.

A aplicação do Código de Processo Civil à Lei de Execuções Fiscais ocorre apenas de forma subsidiária, não podendo o art. 190 do CPC alterar a natureza célere do procedimento executivo fiscal.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode rejeitar diligência incompatível com o rito processual, indicando a via adequada para sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção de prova pericial contábil para apuração do valor do crédito tributário é incompatível com o rito da execução fiscal quando demandar dilação probatória complexa.

A controvérsia acerca da quantificação do débito fiscal deve ser deduzida em embargos à execução, via processual própria para ampla produção de provas.

O negócio jurídico processual previsto no art. 190 do CPC não autoriza a prática de atos incompatíveis com o procedimento especial da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CTN, art. 204; CPC, arts. 190, 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058085-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator